Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum n.o 0714006-51.2018.8.07.0007, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS (ré), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da posse do pastor Gilson e da atual diretoria (ID 39679940). Nesta instância recursal, esta Relatoria, no decisum de ID 39853677, integrado pelas decisões de IDs 40329314 e 41516062, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos (ID 40329314 – Pág. 2-3): “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata da assembleia realizada em 27/03/2016. Determino que a presidência da instituição agravada seja exercida, provisoriamente, e conforme previsto no art. 18, § 2o, do estatuto, pelo Pastor Gilson Ferreira, que exercia a função de 1a Vice Presidente no ano de 2016, bem como os demais cargos de direção sejam exercidos pelos membros indicados na ata de eleição de 01/01/2016 (ID 135462897 dos autos originários), e nos termos da presente decisão. Por fim, deverá o presidente, no prazo de 120 dias contados da intimação da presente decisão, adotar todas as medidas administrativas necessárias para a realização da eleição do novo presidente da instituição agravada, observando as normas do estatuto, inclusive quanto à indicação do presidente, que deverá ser realizada pela mesa diretora da Convenção Nacional, nos termos do art. 18, caput, do estatuto. Expeça-se mandado de intimação do atual presidente. Expeça-se ofício ao Cartório do 2a Ofício de Registro de pessoas jurídicas para a anotação da suspensão dos efeitos da ata da Assembleias Geral extraordinária realizada em 27/03/2016. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” Em face da decisão liminar proferida por esta Relatora, ambas as partes interpuseram agravos internos: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS no ID 41556241, e ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA no ID 41905025. No ID 45512158, noticiou-se que, em 30/3/2023, houve a prolação de sentença no processo originário, que julgou procedentes os pedidos iniciais. Determinou-se, então, a intimação das partes (ID 45599388), para se manifestarem sobre a possível ocorrência de perda do objeto do agravo de instrumento. ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA manifestaram-se no ID 46072570, e IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, no ID 46122779. Em petição de ID 46361000, ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA arguiu a incompetência desta Relatora, ao argumento de que, após a posse como desembargadora, esta julgadora deixou de integrar a 4a Turma Cível do TJDFT, devendo o feito ser redistribuído entre os desembargadores que ainda compõem esse órgão fracionário. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto à arguição de incompetência desta magistrada para processar e julgar o presente feito, essa não merece prosperar. De fato, em 10 de março de 2023, tomei posse como desembargadora deste eg. TJDFT, passando a integrar a 5a Turma Cível desta Corte de Justiça e deixando a composição da 4a Turma Cível. Ocorre que, nos termos do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. E, consoante dispõe o art. 83 do mesmo Regimento Interno, a transferência e a permuta de magistrado entre os órgãos fracionários deste Tribunal não acarretam a redistribuição dos processos, ficando o relator vinculado a todos os feitos que lhe foram distribuídos e não foram julgados até a data da sua mudança de órgão, in verbis: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” (grifou-se) Portanto, distribuído o presente recurso no momento em que esta julgadora integrava a eg. 4a Turma Cível, nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta Corte de Justiça, permaneço vinculada ao seu julgamento definitivo, ainda que atualmente integre a composição de outro órgão fracionário. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o c. Conselho Especial deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO E DO RELATOR. APERFEIÇOAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO RELATOR PARA ÓRGÃO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. VINCULAÇÃO. PRESERVAÇÃO. REGRA REGIMENTAL (RITJDFT. ART. 83). REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. PRESERVAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. AFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA ILUSTRADA DESEMBARGADORA SUSCITADA. 1. Consumada a distribuição de recurso, o órgão fracionário e o relator tornam-se preventos para resolvê-lo e para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, ficando o relator, ademais, vinculado ao recurso até julgamento definitivo, não encerrando sua transferência ou permuta para outro órgão situações que ensejem sua desvinculação e redistribuição (RITJDFT, art. 83). 2. Distribuído o recurso no momento em que o relator integrava a Turma Cível ao qual endereçado, sua transferência para Turma Criminal não implica sua desvinculação, pois, com a distribuição, restara vinculado ao recurso até julgamento definitivo na forma regulada pelo Regimento Interno, devendo elucidá-lo no ambiente do órgão competente que integrara. 3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente a ilustrada Desembargadora suscitada. Unânime.” (Acórdão 1119499, 20180020029610CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 20/21 – grifou-se) Assim, rejeito a arguição de incompetência e passo à análise das questões relativas ao conhecimento do recurso. Consoante notícia carreada aos autos no ID 45512158 e confirmada no exame dos autos de referência (ID 154190967 do processo n.° 0714006-51.2018.8.07.0007), observa-se que, em 30/3/2023, foi proferida sentença no processo originário, julgando procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (ID 154190967 – Pág. 5-6, na origem): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:a) declarar nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 27/03/2016 para a eleição, nomeação e posse do Pastor Gilson Ferreira Campos como Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira;b) determinar o afastamento do Sr. Gilson Ferreira Campos do cargo de Presidente da ADTAG;c) como consequência, determinar a recondução dos seguintes dirigentes anteriores, que deverão assumir interinamente a diretoria provisória das entidades:- Presidente: Pastor Alberone de Almeida;- Vice Presidentes: Pastores Antonio Camboim de Souza, Hélio Pereira de Novais e Luiz Alves dos Santos; - 1o Secretário: Pastor Antonio Neves da Silva;- 2o Secretário: Pastor Carlos Roberto Trindade;- 3o Secretário: Pastor José Airton da Silva;- 1o Tesoureiro: Pastor Viano Angela Princima;- 2o Tesoureiro: Raimundo José Leal Neto.d) considerando-se a impossibilidade individualizada de cada dirigente, cada impossibilitado deverá ser substituído pelos demais nomes contidos na ata de ID 29935785, quais sejam: Pastor Messias Alves Rezende, Pastor Reginaldo de Oliveira Silva, Pastor Cicinato Carvalho Trindade, Raul José de Souza, Pastor Cesar Cardoso Borges, Pastor Celso Mangueira da Silva, Pastor David Vieira de Souza, Pastor Saulo Gonçalves da Silva, Pastor Eustáquio Boaventura e Aristeu Antônio da Rocha;e) determinar que os dirigentes reconduzidos formem uma diretoria provisória, a fim de que convoquem nova Assembleia Geral para a eleição de novo Presidente Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira, que deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa dias) contados da publicação da sentença, mediante comprovação nos autos. Os poderes do dirigentes provisórios se limitarão à pratica dos atos necessários à convocação e realização da nova Assembleia Geral, além dos atos necessários à conservação da igreja, sendo vedada a assunção de dívidas ou disposição patrimonial durante o período. Durante o período, também será defeso aos dirigentes provisórios a exclusão de qualquer associado ou a limitação ao exercício do direito de voto em Assembleia, fora das condições estabelecidas no estatuto. Condeno a parte ré ao pagamento de custas honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais a título de fixação por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC.Ao(À) Senhor(a) Tabelião(ã) do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, encaminho cópia da presente sentença, a fim de comunicar-lhe a declaração de nulidade da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 27/03/2016 para a eleição, nomeação e posse do Pastor Gilson Ferreira Campos como Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira e da Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano, registrada sob o no 000095741 e anotado à margem do Registro 00000232, livro e folha em 31/03/2016, conforme cópia anexa. Confiro à presente sentença força de ofício, bastando o seu encaminhamento ao referido Cartório, via e-mail. Sentença registrada eletronicamente neste ato, por intermédio do sistema informatizado do E. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, sem requerimentos, arquivem-se com as cautelas de praxe.” Ato contínuo, prolatou-se sentença integrativa, em 4/4/2023, retificando parcialmente o dispositivo, apenas para corrigir erro material, passando o item “e” a conter a seguinte redação (ID 154734977, na origem): “e) determinar que os dirigentes reconduzidos formem uma diretoria provisória, a fim de que convoquem nova Assembleia Geral para a eleição de novo Presidente Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira, que deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa dias) contados do trânsito em julgado da sentença, mediante comprovação nos autos.”. No mais, o r. decisum foi mantido. Nesse contexto, considerando que o objeto do presente agravo de instrumento era a concessão de tutela de urgência e que já houve a prolação de decisão de mérito no feito originário, que julgou procedentes os pedidos iniciais, verifica-se que houve a perda do objeto do recurso. Ressalte-se, inclusive, que já houve a interposição de recursos de apelação por todas as partes em face da r. sentença proferida no processo de referência (IDs 157644183, 160001470 e 160153878, na origem), estando pendentes a apresentação de contrarrazões para que o processo seja remetido à instância recursal. Por fim, quanto às demais questões trazidas pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS nas petições apresentadas após a prolação da sentença nos autos originários (IDs 45512154, 45537252 e 46122779), essas deverão ser objeto de análise no momento processual adequado e pelo julgador competente, considerando que houve o encerramento da prestação jurisdicional no bojo deste feito. Nesse ponto, esclareça-se que, na decisão de 158427754 do feito de origem, a d. Juíza a quo já resolveu a questão relativa à representação processual da Igreja, asseverando a necessidade de que se aguarde a análise da admissibilidade dos recursos de apelação pelo TJDFT. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Restam prejudicados os agravos internos. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora